Tribunal: TJMT
Processo: 1048355-43.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048355-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA DIAS BATISTA - CPF: 014.782.271-84 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1048355-43.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Andressa Dias Batista

Embargada(s):

Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há a omissão apontada pela embargante, tal vício deve ser sanado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, que NEGOU PROVIMENTO, por súmula de julgamento, como permite o art. 46 da Lei 9.099/95
.

A Embargante alega omissão no julgado referente ao segundo pedido, de alteração do termo “a quo” para início do computo dos juros, que deve fluir a partir do evento danoso em face ao disposto na Súmula 54 do STJ, pois a sentença determinou que incidisse a partir da citação. Ao final requer seja sanada a referida omissão.

A Embargada apresentou contrarrazões, onde requereu que os Embargos de Declaração sejam rejeitados
.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

Razão assiste à Embargante, pois de fato decisão colegiada foi omissa em relação ao pedido de alteração do início do cômputo dos juros de mora
.

Também tem razão de que os juros devem fluir a partir do evento danoso, por não ter sido comprovada a ralação contratual, em conformidade com o estatuído na Súmula nº 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, acolho os Embargos de Declaração oposto para sanar a omissão apontada e ALTERAR PARCIALMENTE A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO EMBARGADA passa a ter a seguinte redação:

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
:
“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados ANDRESSA DIAS BATISTA, em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A para DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
contados da data do evento danoso
”

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021